Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Processo: 0737617-83.2020.8.07.0000 Agravante: ELIANE DA CONCEICAO LOPES TEIXEIRA Agravado: INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE DA CONCEIÇÃO LOPES TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0011824-53.2015.8.07.0003), que tem como executada a INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada para determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada (ID 70189480). “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada ao argumento de que o crédito exequendo deve submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, bem como de que o débito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e sem a inclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Intimada, a parte exequente se manifestou- pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Razão assiste à impugnante. A despeito de a sentença ter sido prolatada após o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, o fato gerador da obrigação é anterior. Nesses casos, o feito deve prosseguir até que o crédito seja líquido. Neste sentido se encontra a jurisprudência do e. TJDFT, conforme julgados abaixo: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTECEDENTE. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO SENTENÇA. DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para aferição da sujeição do crédito executado ao plano de recuperação judicial, deve-se levar em consideração a data do ato jurídico que lhe deu causa, independentemente de o seu reconhecimento judicial ter ocorrido posteriormente. 2. Nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, para que ocorra a habilitação de crédito perante o juízo falimentar, basta que ele seja oriundo de fato gerador antecedente ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a prolação de sentença em data posterior. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1253293, 07219352520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pela requerida, sob o argumento de que o crédito constituído no cumprimento de sentença não está abrangido pelo plano de recuperação judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título judicial ocorreu após do pedido de recuperação. 2. De acordo com os artigos 6o, § 1o, 49, e 59, da Lei 11.101/2005, se antes do pleito de recuperação judicial já havia sido prolatada a sentença condenatória, o crédito respectivo está compreendido na novação que veio a se materializar com o plano de recuperação judicial. 3. Em demandas cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Vale dizer, a constituição do crédito não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa. 4. O evento danoso que deu origem ao crédito discutido nos autos, e a respectiva sentença condenatória, se deram antes do pedido de recuperação judicial, ocorrendo o trânsito em julgado em momento posterior. 4.1. Desta forma, considerando que o crédito já estava constituído antes do início do processo recuperatório, merece ser habilitado no plano. 5. Diante disso, vislumbra-se que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador e não a data do seu reconhecimento judicial. 6. Assim, o crédito buscado na presente demanda é derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, e, portanto, deve sujeitar-se ao plano de recuperação. 7. Recurso provido. (Acórdão 1239673, 07273741720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." No que diz respeito à aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, com razão também a impugnante, já que esta deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento não por mera liberalidade, mas porque deve realizar o pagamento de suas dívidas de acordo com o disposto no plano de recuperação judicial. Dessa forma, o crédito deve ser atualizado na forma do inciso II do art. 9o da Lei 11.101/05, ou seja, até a data do pedido de recuperação judicial. Assim, ACOLHO a presente impugnação para, em consequência, determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada. Intime-se, pois, a parte exequente para que junte planilha do seu crédito, atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 7/11/2020, e sem a incidência da multa nem dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Após, expeça-se certidão para habilitação no juízo da recuperação judicial. Por fim, venham os autos conclusos para extinção”. De acordo com a agravante, o crédito desta demanda foi constituído posteriormente à recuperação judicial. Logo, não há falar em crédito retardatário ou concursal, devendo o cumprimento de sentença seguir seu trâmite normal, porque, segundo a agravante, a regra do artigo 49 da Lei no 11.101/05 é no sentido de que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Assevera que o plano só pode englobar os créditos anteriores ao início da recuperação judicial, conforme artigo 49 da Lei no 11.101/05. Afirma que o Tema 1.051 do STJ discute a Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Assim, a agravante requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito. Alternativamente requer a suspensão dos autos até o julgamento do tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os REsps nos 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS a julgamento sob o sistema de recursos repetitivos (Tema 1051), a fim de "definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece". A decisão de afetação determinou a "suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos" (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020). Com base nessas considerações, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento do tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília 2 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator